Tribunal: CARF
Processo: 13896.722410/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIPJ
O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, , nos prazos fixados, sujeitar-se-á à multa de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento.
ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, estando sujeitos, os que não cumprirem o prazo. estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas, à multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
Não se deve agravar a multa de ofício quando há, mesmo que de forma incompleta, a resposta a intimação. O agravamento somente deve ser aplicado nos casos em que o contribuinte efetivamente deixar de atender às intimações da fiscalização. Nos casos em que a resposta é incompleta ou insatisfatória improcede o agravamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722410/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.087 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
APS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIPJ
O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, , nos prazos fixados, sujeitar-se-
á à multa de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento.
ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
estando sujeitos, os que não cumprirem o prazo. estabelecido para apresentação
dos arquivos e sistemas, à multa equivalente a dois centésimos por cento por
dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até
o máximo de um por cento dessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722410/2012-61
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
Não se deve agravar a multa de ofício quando há, mesmo que de forma
incompleta, a resposta a intimação. O agravamento somente deve ser aplicado
nos casos em que o contribuinte efetivamente deixar de atender às intimações
da fiscalização. Nos casos em que a resposta é incompleta ou insatisfatória
improcede o agravamento.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente
para cancelar o agravamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-49.274, fls. 2400 e ss.) que julgou improcedente impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, foi realizado o lançamento do IRPJ e reflexos em relação ao AC 2008,
com base no lucro arbitrado, porquanto a documentação entregue foi considerada imprestável
para apuração do Lucro Real. A Autoridade Lançadora realizou a circularização com os clientes
e apurou a base de cálculo, considerando os valores levantados a partir das Notas Fiscais de
Serviços apresentadas pela contribuinte durante o procedimento de fiscalização.
Também houve o lançamento em relação a falta de entrega de arquivo magnético
e da DIPJ (cf. fls. 2125 e ss.).
Na sequência, reproduzem-se os atos processuais com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida
Transcrevo abaixo o relatório da decisão de origem que resume os fatos até aquele
momento:
Lançamentos
Contra a interessada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 2.093 a 2.141, para
exigência de crédito tributário no montante de R$ 6.536.858,83, assim discriminado:

De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, relativa ao IRPJ,
a fls. 2.095/2.097, procedeu-se ao arbitramento do lucro da interessada
que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros
FISCAIS e CONTÁBEIS autenticados e registrados nos órgãos competentes e
documentos suportes da sua escrituração, deixou de apresentá-los na forma
solicitada. Apresentou apenas os livros CONTÁBEIS sem registros e autenticações,
não apresentou os FISCAIS, bem como deixou de apresentar os documentos da
escrituração comercial e fiscal, referentes às despesas/custos, conforme relatado no
Termo de Verificação da Ação Fiscal, integrante deste Auto de Infração.
A CSLL foi igualmente determinada sobre o lucro arbitrado (fls. 2.113 e 2.114), tendo
sido lançadas também as insuficiências de recolhimento do PIS e da Cofins apurados
com base no regime cumulativo (fls. 2.131 e 2.138).
Fl. 2497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Foram ainda aplicadas multas regulamentares em decorrência das seguintes infrações
(fls. 2.126):
FALTA NA ENTREGA DE ARQUIVO MAGNÉTICO
Multa regulamentar equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um
por cento dessa, em razão de não ter cumprido o prazo para apresentação dos
arquivos digitais.
A empresa está atrasada para apresentação dos arquivos digitais há mais de 100
dias. Portanto, foi aplicada 1% sobre a receita bruta.
Fato Gerador

Multa
07/03/2012

167.927,12
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 07/03/2012 e 07/03/2012:
Art. 149, inciso VI do Código Tributário Nacional – CTN
Arts. 11 e 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória n° 2.158-34/2001 e reedições.
...................................................................................................................................
FALTA NA ENTREGA DE DIPJ
Multa por falta de entrega de DIPJ 2009. Multa de 2% ao mês-calendário ou fração
de mês em atraso, sobre o total do IRPJ informado na declaração, ainda que
integralmente pago, limitada a 20%.
O atraso ó superior a 10 meses. Portanto, foi aplicado 20% sobre o IRPJ.
Fato Gerador

Multa
16/07/2009

267.438.75
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 16/07/2009 e 16/07/2009:
Art. 149, inciso VI do Código Tributário Nacional - CTN Art. 7o, inciso I, da Lei n°
10.426/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei n° 11.051/2004
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos realizados, bem como as conclusões que resultaram da ação fiscal,
estão descritos no “Termo de Verificação Fiscal (TVF)” de fls. 2.047 a 2.076, a seguir
sintetizado:

Cândida dos Santos Pereira Ninfo, CPF no 733.086.508-78, sócia da interessada e
mãe do sócio administrador, Reinado Pereira, CPF no 910.908.738-91, faleceu em
20 de junho de 2007.
Fl. 2498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61


Reinaldo Pereira é sócio administrador de outra empresa com a mesma atividade da
fiscalizada: APS Assessoria em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente
Associados Ltda., CNPJ 06.325.425/0001-57.

A interessada não apresentou a DIPJ do exercício de 2009 e posteriores.

A empresa não foi localizada em seu endereço cadastral, pelo que foi formalizado o
processo no 13896.721677/2011-51, para que fosse declarada inapta sua inscrição
no CNPJ, o que foi efetivado por meio do ADE no 20, de 8 de setembro de 2011.

A interessada impetrou mandado de segurança com pedido de restabelecimento da
situação cadastral “ativo”, que foi denegado.

Em 26 de julho de 2012 a interessada alterou seu quadro societário e endereço na
Junta Comercial, sem consignar o falecimento de Cândida dos Santos Pereira
Ninfo.

A contribuinte, ao longo do procedimento fiscal, foi intimada diversas vezes a
disponibilizar/apresentar: livros contábeis e fiscais do ano-calendário de 2008,
obrigados pela legislação, bem como todos os documentos da escrituração
comercial e fiscal, sempre com a observação de que todos os livros solicitados
deveriam estar devidamente registrados e autenticados nos órgãos competentes.
Também durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado reiteradamente a
apresentar: arquivos digitais da contabilidade relativos ao ano-calendário 2008, nos
termos do artigo 2o da IN SRF no 86/2001 e do ADE n° 15 de 23-10-2001.

A contribuinte não apresentou nenhum documento suporte da escrituração
(documentos da escrituração comercial e fiscal) do ano-calendário de 2008, exceto
notas fiscais dos serviços prestados. Os livros: DIÁRIO 2008, RAZÃO 2008,
BALANCETE 2008 apresentados não estavam registrados, nem autenticados pelos
órgãos competentes e os livros fiscais não foram apresentados. Também não foram
apresentados os arquivos digitais da contabilidade relativos ao ano-calendário 2008,
conforme solicitado durante o procedimento de fiscalização reiteradas vezes.

A falta de apresentação dos documentos suporte da escrituração (documentos da
escrituração comercial e fiscal) do ano-calendário de 2008, solicitados nas diversas
intimações fiscais feitas ao longo do procedimento fiscal, bem como a
impossibilidade da fiscalização de ter acesso aos referidos documentos, visto que a
empresa se encontra na situação de INAPTA no cadastro CNPJ, como também a
falta de apresentação de DIPJ, impossibilitaram a apuração do lucro do período,
uma vez que não se puderam comprovar os custos e despesas incorridos.

O arbitramento foi feito com base na receita bruta conhecida, a partir das notas
fiscais de saídas apresentadas pela contribuinte, corroboradas por informações
prestadas pelos seus clientes.

Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, referente ao
ano-calendário de 2008, não constam débitos de IRPJ.

Foram aproveitadas as retenções de IRPJ, de CSLL, de PIS e de Cofins, conforme
notas fiscais de serviços, assim como os pagamentos/valores de PIS não-cumulativo
declarados em DCTF.

Regularmente intimada a apresentar os arquivos digitais, contendo os lançamentos
contábeis dos Livros Diário e Razão, a interessada não atendeu, ensejando a
aplicação da multa estabelecida nos artigos 11 e 12, III, da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pelo artigo 72 da Medida Provisória no 2.158-34/2001.
Fl. 2499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61


Diante da falta de entrega da DIPJ do exercício de 2009, foi exigida ainda a multa
determinada pelo artigo 7o da Lei no 10.426/2002.

A multa de ofício foi qualificada face às ações e omissões dolosas praticadas pelo
sujeito passivo tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.

Em vista da falta de atendimento às intimações fiscais, as multas foram agravadas
em 50%.

Em face das ações praticadas pelo administrador do sujeito passivo, Reinaldo
Pereira, este foi indicado como sujeito passivo solidário.
Impugnação
Conforme fls. 2.290, a intimação da interessada se fez por intermédio de edital afixado
em 08/10/2012 e, do sujeito passivo solidário, por via postal, em 10/10/2012.
Em 8 de novembro de 2012, a interessada e o sujeito passivo solidário apresentaram
impugnação aos lançamentos, às fls. 2.332/2.371 e 2.297/2.329, respectivamente.
Em suas razões de defesa aduz a interessada, fundamentalmente, que:

Falta à infração arrolada os fundamentos fáticos e jurídicos da base imponível de
forma precisa, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, da motivação
do ato administrativo e do direito à ampla defesa, além dos artigos 2o e 50, inciso II,
da Lei no 9.784, de 1999. A nulidade ocorre nos atos preparatórios ao lançamento
ao impor o cerceamento ao direito de defesa.

A afirmação de que não atendeu às intimações é totalmente desprovida de suporte
fático, vez que disponibilizou todos os documentos solicitados.

Todo o levantamento e a apuração dos débitos se deram com suporte
exclusivamente no faturamento integral apresentado à auditoria fiscal.

Os livros contábeis, ainda que não registrados nos órgãos competentes descrevem
todos os atos e fatos factíveis de conferência conforme disponibilizados os
documentos que deram suporte aos referidos lançamentos.

A declaração de inapta por deixar de transmitir os arquivos digitais decorreu do
falecimento da sócia majoritária e por conseguinte na morosidade da
regulamentação dos documentos do inventário e formalização da representação.

Neste sentido encontrava-se impossibilitado de transmitir os arquivos magnéticos
de IRPJ e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes
ao ano-calendário de 2008.

Deixou-se de deduzir recolhimentos referentes ao PIS conforme documentos em
anexo, e foram aproveitadas parcialmente as retenções de IRRF sobre o
faturamento bruto, CSLL, PIS, COFINS.

As multas pela ausência de arquivos magnéticos e por omissão na entrega de DIPJ
não procedem pois houve a regular comunicação dos impedimentos nos termos do
ofício datado de 21/09/2011, onde registra a busca de amparo judicial via mandado
de segurança para habilitação do sistema da RFB.

Não procede a imposição de multa qualificada, vez que, intimado, apresentou todos
os documentos solicitados.
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61


A ausência de declarações sobre as receitas auferidas no período de apuração do
ano- calendário 2008 e a não apresentação da DIPJ não ensejam o agravamento da
penalidade.

Apresentou os Livros Fiscais e os Contábeis do ano-calendário de 2008, bem como
todos os documentos da escrituração comercial e fiscal, inclusive todas as notas
fiscais emitidas, sendo descabido o agravamento das penalidades.

Deixou de apresentar os arquivos digitais da contabilidade relativos ao ano-
calendário 2008, nos termos do artigo 22 da IN SRF no 86/2001 e do ADE n° 15 de
23-10-2001, face ao falecimento da sócia majoritária.

A multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação e como verdadeiro tributo disfarçado. A penalidade exigida é
totalmente desproporcional, sem qualquer razoabilidade e caracteriza confisco,
como já decidiu o STF em situação semelhante.
O sujeito passivo solidário, em sua impugnação, repete os argumentos acima
sintetizados, alegando ainda que sua vinculação aos débitos da empresa é totalmente
indevida e contrária à legislação e à jurisprudência. Sustenta, com base no artigo 135,
III, do CTN, e em julgado do TRF da 5a Região, que
somente era passível de se atribuir responsabilidade pessoal aos sócios se estivesse
provado mediante a apuração em procedimento fiscal, que os referidos tivessem
praticado condutas ensejadoras da tributação em comento, e que o fizeram com
culpa ou dolo.
É o relatório.
A decisão do Colegiado decidiu pela improcedência da impugnação, restando
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, sujeitando-se ainda
o autuado ao agravamento da exigência para 225% nos casos em que deixar de atender a
intimações expedidas pela autoridade fiscal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIPJ
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, , nos prazos fixados, sujeitar-se-á à multa de dois por
cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da
pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento.
ARQUIVOS DIGITAIS.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária, estando sujeitos, os que não cumprirem o
prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas, à multa equivalente a dois
centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica
no período, até o máximo de um por cento dessa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Dos Recursos Voluntários (fls. 2488 e ss / fls. 2464 e ss.)
A ciência da contribuinte e do responsável solidário (Sr. Reinaldo Pereira) ocorreu
em 02/05/2014. Transcrevo abaixo as razões apresentadas nos recursos interpostos:
CERCEAMENTO AO DIREITO DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA
A afirmação de forma genérica de que a Impugnante deixou de recolher os tributos
exigidos sem contudo demonstrar suas origens e impede a perfeita identificação das
obrigações inadimplidas. Assim, ante aos princípios da legalidade, falta à infração
arrolada os fundamentos fáticos e jurídicos da base imponível de forma precisa a
possibilitar com sua identificação o exercício da ampla defesa na esfera administrativa.
Todo ato administrativo, além da obrigação de possuir fundamentação legal, sob pena
de violar o princípio da legalidade e o da motivação do ato administrativo, celebrados
pelo artigo 37 e inciso I do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, inciso I, do
artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, deve possuir
descrição correta, ou seja, identificar com clareza o ato praticado, permitindo ao
administrado a prática de ampla defesa administrativa de seus direitos, também
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

constitucionalmente assegurados pelo inciso LV, do artigo 5° da Constituição Federal
de 1.988.
A necessidade da correta descrição do ato e sua fundamentação e legalidade decorre da
importância de respaldar a validade da autuação.
Assim, ante a inobservância aos princípios da legalidade, afronta ao artigo 2° da Lei
9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, restou igualmente violado o inciso 11 do artigo da
mesma lei, in verbis:
[...]
A afirmação de que o Impugnante não atendeu as intimações, deixando de apresentar os
documentos e justificativas consignadas no relatório fiscal é totalmente desprovida de
suporte fático, vez que disponibilizou todos os documentos solicitados
O Relatório Fiscal é elemento essencial ao lançamento e deve conter a narrativa do fato
ocorrido e deve obrigatoriamente descrever base do lançamento do débito, identificando
o fato gerador da exigência tributária com precisão, clareza e detalhamento, cujo
objetivo é transmitir, claramente ao notificado a origem do débito, oportunizando-lhe
ampla defesa e o contraditório e ainda propiciar adequada análise do processo de
constituição débito decorrente.
Os demonstrativos devem ser elaborados de forma detalhada, individualizada e por
unidade de fatos geradores, ainda que diariamente ocorra tantos fatos geradores quanto
apurados pela Autoridade Lançadora.
A nulidade ocorre nos atos preparatórios ao lançamento ao impor o cerceamento ao
direito de defesa e ainda fere o princípio da legalidade, que segundo o melhor mestre
Hely Lopes Meirelles em seu livro "Direito Administrativo Brasileiro" 18° edição, Ed.
Malheiros, pag. 83, afirma o seguinte:
[...]
Assim, deveria a constituição do crédito tributário ante ao princípio da legalidade,
descrever com clareza a motivação da eleição dos fatos geradores e fundamento
jurídico, possibilitando assim sua identificação e o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa.
DA SOLIDARIEDADE
A autoridade lançadora arrolou o Impugnante como responsável solidário nos
lançamentos em apreço, entretanto a vinculação do sócios aos débitos da empresa é
totalmente indevida e contraria a legislação e farta jurisprudência pertinente.
Extrai-se do disposto no art. 135, III, do CTN, combinado com o art. 158 da Lei
6.404/76, que rege as Sociedades Anônimas, que:
[...]
Portanto, somente era passível de se atribuir responsabilidade pessoal aos sócios se
estivesse provado mediante a apuração em procedimento fiscal, que os referidos
tivessem praticados condutas ensejadoras da tributação em comento, e que o fizeram
com culpa ou dolo, conforme, aliás, já se decidiu:
"TRIBUTÁRIO
—
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO
DE
UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL —
INOCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — CONTRIBUIÇÃO PARA O
INSS — A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE DIRIGENTE DE PESSOA
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

JURÍDICA DEPENDE DE DOLO OU CULPA — PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL —
ART. 173 DO CTN — INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 DA LEI N°
8.212/91 — 1. (...) 2. (...) 3. Conforme entendimento pacífico do STJ, a
responsabilidade de dirigentes de pessoas jurídicas só resta caracterizada quando
os mesmos agem com dolo ou culpa, ou seja, quando agem com excesso de poderes
ou infração do contrato social ou dos estatutos (AGA 428.886/MG, Rel. Min. José
Delgado, DJU 29.04.2002, p. 208). 4. (...) 5. (...) 6. (...)". (TRF 5a R. — AG-TR
37.245 — (2001.05.00.032018-9) — CE — 4a T. — Rel. Des. Fed. Napoleão Nunes
Maia Filho — DJU 26.12.2002 — p. 257) (Júris Síntese 10B — set-out/2004,
verbete - 210340)
No entanto, no caso em tela não há registro de ocorrência de quaisquer dos requisitos
antes mencionados sem apontar as condutas tipificadas nos artigos do CTN antes
mencionados, que autorizariam atribuir-se-lhe (sic) a responsabilidade pessoal por essas
obrigações previdenciárias, devendo, também por esse aspecto, ser excluído o nome do
sócio, por total inexistência de amparo legal para a sua manutenção como
corresponsável solidário.
DO ARBITRAMENTO
[...]
No entanto, todo levantamento e apuração dos débitos se deram com suporte
exclusivamente no faturamento integral apresentado à auditoria fiscal.
Os livros contábeis, ainda que não registrados nos órgãos competentes descrevem todos
os atos e fatos factíveis de conferência conforme disponibilizados os documentos que
deram suporte aos referidos lançamentos. A declaração de inapta por deixar de
transmitir os arquivos digitais decorreu do falecimento da sócia majoritária e por
conseguinte na morosidade da regulamentação dos documentos do inventário e
formalização da representação.
Neste sentido encontrava-se impossibilitado de transmitir os arquivos magnéticos de
IRPJ e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes ao
ano-calendário de 2008.
Deixou de deduzir recolhimentos referentes ao PIS conforme documentos em anexo, e
aproveitadas parcialmente s retenções de IRRF sobre o faturamento bruto, CSLL PIS
COFINS — a Impugnante apresentou integralmente o faturamento, bem como os
registros contábeis ainda que não autenticados, porem com suporte em documentos
idôneos.
As multas pela ausência de arquivos magnéticos equivalente a dois centésimos por
cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até
o máximo de um por cento dessa, em razão de não ter cumprido o prazo para
apresentação dos arquivos digitais no montante de R$ 16.792.712,27, o valor da multa
corresponde a R$ 167.927,12 e a multa por omissão na entrega de DIPJ de 2% ao mês-
calendário, ou fração de mês em atraso, sobre o total do 1RPJ informado na declaração,
ainda que integralmente pago, limitada a 20% no valor de R$ 267.438,75 não procedem
pois houve a regular comunicação dos impedimentos nos termos do ofício datado de
21/09/2011, onde registra a busca de amparo judicial via mandado de segurança para
habilitação do sistema da RFB.
DA MULTA QUALIFICADA
Não procede a imposição de multa qualificada, vez que intimado, o Impugnante
apresentou todos os documentos solicitados.
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

A ausência de declarações sobre as receitas auferidas no período de apuração do ano-
calendário 2008 e a não apresentação da DIPJ não ensejam o agravamento da
penalidade.
Apresentou os Livros Fiscais e os Contábeis do ano calendário de 2008 bem como todos
os documentos da escrituração comercial e fiscal, inclusive todas as Notas Fiscais
emitidas
Deixou de apresentar os Arquivos Digitais da contabilidade relativo ao ano-calendário
2008, nos termos do artigo 22 da IN SRF n' 86/2001 e da ADE n° 15 de 23-10-2001,
face ao falecimento da sócia majoritária.
DO AGRAVAMENTO DAS MULTAS
Nos termos das informações supra, apresentou os Livros Fiscais e os Contábeis sendo
descabido o agravamento das penalidades
MULTA CONFISCATÓRIA
A sanção tributária, como qualquer sanção jurídica, tem por finalidade dissuadir o
possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito, bem
como estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua oneração. E
só isso. A multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
[...]
In casu a penalidade pecuniária ora exigida é totalmente desproporcional e sem qualquer
razoabilidade, vez que corresponde a 225% do valor do tributo supostamente devido, o
que certamente configura ofensa ao princípio constitucional que veda o confisco (artigo
150, IV, da CF/88). Além de desproporcional, parece, inclusive, que o que se pretende é
cobrar tributos na roupagem de multa.
A multa imposta é excessiva, ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e
para punir os transgressores (caracteres punitivo e repressivo da penalidade)
caracterizando, de fato, uma maneira de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o
confisco. Este só poderá se efetivar se e quando atuante a sua hipótese de incidência e
exige todo um processo. A aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente
diferente da aplicação de uma multa. Quando esta é tal que agride violentamente o
patrimônio do cidadão contribuinte, caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é
inconstitucional.
A aplicação da penalidade ora imposta caracteriza confisco pois, para saldá-las, a
Autora terá que, indubitavelmente, dispor de seu patrimônio. E, a subtração de
significativa parcela do patrimônio a título de multa pode significar, inclusive, a
derrocada da atividade econômica explorada pela Autora, que se veria incapaz de quitar
outros tributos.
Ressalte-se que a aplicação do princípio que veda o confisco estende-se inclusive às
multas tributárias, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADIN N° 551-1/RJ, cujo inteiro teor segue anexo (doc. 04). Eis a ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.° E 3.° DO ART. 57 DO
ATO
DAS
DOSPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES
MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE
TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA
REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando
contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

do texto constitucional federal. Ação julgada procedente." (ADIN n.° 551/RJ, Rel.
Min. limar Gaivão, Tribunal Pleno, DJ 14/02/2003).
Importante frisar que referida ação direta de inconstitucionalidade é totalmente aplicável
ao presente caso, haja visto que os fatos e o mérito são idênticos. Vejamos: Nos termos
da ADIN n° 551-1/RJ ajuizada argüindo a inconstitucionalidade dos §§ 2° e 3° do art.
57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, qual possuíam o seguinte teor:
"Art. 57. (..)
§ 2° - As multas conseqüentes do não recolhimento dos impostos e taxas estaduais
aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu valor.
§ 3o - As multas conseqüentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor".(g.n.)
No voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro limar Gaivão, restou assentado que "a
atividade fiscal do Estado não pode ser onerosa a ponto de afetar a propriedade do
contribuinte, confiscando-o a título de tributação".
Assentou, ainda, serem desproporcional as multas impostas pela constituição
fluminense de, no mínimo, 02 (duas) vezes o valor do tributo no caso de impontualidade
e de 05 (cinco) vezes no caso de sonegação, reconhecendo e declarando ao final sua
inconstitucionalidade por violar o inc. IV, art. 150 da Lei Maior.
Idêntico é o caso dos presentes autos, onde há imposição multa de 225% do valor do
imposto devido, em razão de suposta infração tributária.
[...]
Assim resta cristalina a nulidade da presente autuação e imposição de multa
Diante do exposto requer seja julgado procedente o presente recurso para anular
integralmente o presente lançamento de débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Observa-se que não há novas razões apresentadas em segunda instância pela
recorrente, a qual se limitou a reproduzir o que já fora alegado e enfrentado pela decisão de piso.
Desse modo, com exceção ao que foi decidido sobre o agravamento da multa, valho-me da
faculdade disposta no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, para reproduzir os
fundamentos da decisão de piso, os quais serão adotadas neste voto como razões de decidir:
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Do Voto Condutor da Decisão Recorrida
Ausência de Motivação — Nulidade
Com respeito à preliminar de nulidade arguída pela impugnante, do exame do processo,
constata-se que os fundamentos de fato e de direito das exigências fiscais estão
regularmente descritos nos autos de infração e nos termos anexos, encontrando-se
devidamente demonstrada a apuração do crédito tributário. Não se vislumbra, portanto,
a ausência de motivação do ato administrativo ou o cerceamento ao direito de defesa
alegados pela impugnante, que, aliás, em suas razões de defesa, revela pleno
conhecimento das infrações que lhe são imputadas. Saliente-se também que o
procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, sendo assegurados ao sujeito
passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa na fase litigiosa do processo
administrativo tributário, que se inicia com a impugnação do lançamento.
Consoante o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses não observadas nos lançamentos ora
contestados.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
No mérito, como relatado, a contribuinte, devidamente intimada, deixou de apresentar
os livros fiscais, assim como os documentos de sua escrituração contábil e fiscal, o que
motivou o arbitramento de seu lucro, com base na receita bruta conhecida, determinada
a partir das notas fiscais de saída por ela emitidas.
Preceitua a Lei no 9.430, de 1996, que:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. (g.n.)
[...]
Art.26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. (g.n.)
Diante da inexistência de manifestação pelo regime do lucro presumido, nos termos do
parágrafo 1o do artigo 26 da Lei no 9.430, de 1996, o sujeito passivo deve, a princípio,
sujeitar-se à apuração do IRPJ com base no lucro real, estando, portanto, obrigado à
escrituração dos livros Diário e Razão, assim como dos livros fiscais especificados nos
incisos I, II e III do artigo 260 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda, RIR/99:
Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e
regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art. 2o, e Lei
no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts. 8o e 27):
I - para registro de inventário;
II - para registro de entradas (compras);
III - de Apuração do Lucro Real - LALUR;
No presente caso, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada, por diversas
vezes, a apresentar seus livros contábeis e fiscais, além dos documentos de sua escrita
comercial e fiscal, limitando-se a apresentar os livros Diário e Razão, pelo que incidiu
na regra do inciso III do artigo 530 do RIR/99, que estabelece, em tal situação, a
apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (g.n.)
Assinale-se ainda que o artigo 258, § 4o, do RIR/99 obriga à autenticação do Livro
Diário no órgão competente, formalidade não observada pela contribuinte:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados,
dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
[...]
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de
sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 2o).
Afirma a impugnante, ao contrário do relatado pelo Autor do feito, que os documentos
comprobatórios de sua escrituração contábil e fiscal teriam sido colocados à disposição
da fiscalização. No entanto, tal afirmativa não se fez acompanhar por qualquer elemento
de prova.
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

De igual modo, as afirmativas de que teria apresentado seus livros fiscais não estão
comprovadas, seja por recibo de entrega, seja por qualquer outra prova. Deve ser
ressaltado que a resposta apresentada ao termo de intimação de 05 de agosto de 2011
consigna tão somente a entrega dos livros Diário e Razão, além do livro de Balancetes,
sem nenhuma referência a livros fiscais ou a quaisquer outros documentos (fls.
1.107/1.111 e 1.112).
Verifica-se que as intimações, realizadas no curso do procedimento fiscal, determinaram
a apresentação dos livros contábeis e fiscais obrigatórios, assim como a colocação à
disposição do Fisco dos documentos comprobatórios das operações registradas nos
livros, e destacam que o não atendimento por parte da contribuinte implicaria o
arbitramento de seu lucro (q.v. fls. 6 a 9; 10 e 11;1.098 a 1.100; 1.103 a 1.005; 1.107 a
1.111; 1.869 a 1.874; 1.875 a 1.881). Há de se observar que entre a primeira e a última
intimação decorreram aproximadamente 12 meses, ou seja, foi concedido à fiscalizada
um prazo expressivo para que pudesse cumprir as solicitações da autoridade fiscal, que,
como visto, foram atendidas apenas parcialmente.
Desta forma, estão perfeitamente caracterizados os pressupostos da legislação tributária
que autorizam o arbitramento do lucro.
Alega a impugnante que deixaram de ser deduzidos recolhimentos referentes ao PIS e
retenções de IRRF, CSLL, PIS e Cofins, sem discriminá-los.
Relata o Autor do feito, no Termo de Verificação Fiscal, que “foram aproveitados de
ofício os pagamentos/valores de PIS não-cumulativo declarados em DCTF efetuados
pelo contribuinte, bem como as retenções de CSLL, de PIS e de Cofins sobre o
faturamento bruto do contribuinte, conforme verificamos nas notas fiscais de serviços”
e complementa que “foram aproveitados de ofício as retenções de IRRF sobre o
faturamento bruto do contribuinte, conforme Notas Fiscais de Serviços”.
Conforme fls. 2.099, 2.101, 2.103 e 2.105, na apuração do IRPJ foram deduzidos os
seguintes valores relativos a IRRF: R$ 60.549,53, para o 1o trimestre de 2008; R$
70.136,31, para o 2o trimestre de 2008; R$ 63.393,63, para o 3o trimestre de 2008 e R$
56.647,17, para o 4o trimestre de 2008. E como se constata às fls. 2.115 a 2.118, 2.312 e
2.319, nos demonstrativos de apuração da CSLL, da Cofins e do PIS estão igualmente
consignadas deduções referentes a contribuição retida na fonte e, no caso do PIS,
também outras deduções. Deste modo, conclui-se que, na determinação dos tributos
exigidos, foram corretamente descontados os valores recolhidos e retidos.
Multa Qualificada
Insurge-se a impugnante contra a imposição de multa qualificada, aduzindo que,
intimado, teria apresentado os documentos solicitados. Sustenta também que a multa
tributária não poderia ser utilizada como expediente ou técnica de arrecadação ou como
verdadeiro tributo disfarçado e que a penalidade exigida seria totalmente
desproporcional, sem qualquer razoabilidade e caracterizaria confisco, como já teria
decidido o STF em situação semelhante.
Há de se destacar, de início, que o princípio constitucional da vedação ao confisco,
antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal observá-la. Saliente-se, ainda, que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar a legislação tributária sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas
hipóteses expressamente previstas.
Conforme consta dos Autos de Infração e do TVF, constituem fundamento de direito da
multa de ofício exigida os seguintes dispositivos legais: artigo 44, inciso I, §§ 1o e 2o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

junho de 2007, o artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964 e os artigos 1o e 2o da Lei no 8.137,
de 1990, abaixo reproduzidos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
...................................................................................................................................
Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
...................................................................................................................................
Lei no 8.137, de 1990:
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
[...]
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
Tais dispositivos relacionam as hipóteses que conduzem à qualificação da multa de
ofício, bem como seu agravamento, que, como se verá a seguir, encontram-se
caracterizadas no vertente caso.
A motivação para a qualificação da multa de ofício está descrita no TVF, nos seguintes
termos:
O sujeito passivo não declarou as receitas auferidas no período de apuração do
ano-calendário 2008, não apresentou a DIPJ e apresentou as DCTFs pertinentes ao
1o e 2o semestres de 2008 sem qualquer débito declarado de IRPJ e CSLL.
A multa de lançamento de ofício foi qualificada face às ações e omissões dolosas
praticadas pelo sujeito passivo tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
dos fatos geradores da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Verificou-se que o contribuinte deixou de declarar a totalidade de suas receitas,
pois não transmitiu DIPJ à Receita Federal do Brasil - RFB, tendo declarado
apenas valores de retenção de terceiros de IRPJ, CSRF, PIS e COFINS em DCTF.
Também deixou de atender parcialmente ao solicitado durante este procedimento de
fiscalização.
Não há como declarar a não intencionalidade na omissão, vez que o contribuinte
não apresentou sua declaração (DIPJ) e informações à RFB e, mesmo ciente do
procedimento fiscal, não se preocupou em prestar atendimento de forma completa
ao solicitado pela fiscalização, conforme ficou claro no item
2
DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL deste termo, deixando do
apresentar/esclarecer boa parte do que a fiscalização solicitou , conforme
relacionamos a seguir: [...]
A conduta da contribuinte, relatada acima, encontra-se tipificada no artigo 71 da Lei no
4.502, de 1964. Como observado pelo Autor do feito, a falta de apresentação da DIPJ e
a entrega da DCTF com omissão dos valores efetivamente devidos caracterizam a
intenção de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária
federal da ocorrência do fato gerador, justificando a qualificação da multa de ofício.
Agravamento da Multa
No tocante ao agravamento da multa, conforme salientado no TVF, seu fundamento foi
o não atendimento a intimações regularmente expedidas pela autoridade fiscal. Portanto,
a total desídia do autuado no trato das solicitações fiscais autoriza o agravamento da
multa de ofício lançada, em estrita consonância com a legislação de regência.
Neste ponto, cumpre observar que o arbitramento não possui caráter de penalidade,
constituindo simples meio de determinação do lucro da pessoa jurídica, quando
comprovada a impossibilidade de apuração pelo lucro real ou presumido, conforme
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

ocorreu na situação dos autos, em que a contribuinte, conquanto intimada em diversas
ocasiões, não se dignou a apresentar seus livros fiscais, assim como os documentos de
sua escrituração contábil e fiscal. Já a multa de ofício constitui sim penalidade, cuja
exigência no percentual de 225% encontra-se plenamente justificada pelos elementos
constantes dos autos.
Do mesmo modo, as exigências das multas regulamentares se deram em atendimento
aos dispositivos legais abaixo reproduzidos, que devem obrigatoriamente ser
observados pela autoridade fazendária, sob pena de responsabilidade funcional:
Lei no 8.218, de 1991
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001
§1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que
trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§4o Os atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período,
aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e
respectivos arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento
dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos
e sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
...................................................................................................................................
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Lei no 10.426, de 2002:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente
pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo,
limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
As alegações de que o descumprimento de suas obrigações acessórias decorreu do
falecimento da sócia majoritária, Cândida dos Santos Pereira, e da morosidade da
regulamentação dos documentos do inventário e formalização da representação, não se
prestam para afastar a aplicação das multas regulamentares. Em verdade, a interessada,
após o falecimento da sócia, transmitiu a DCTF, omitindo-se na apresentação da DIPJ.
Registre-se que, consoante documentos de fls. 2.030 a 2.034, fornecidos pela Junta
Comercial de São Paulo, a empresa era administrada por Reinaldo Pereira e, após o
falecimento da sócia Cândida Pereira, continuou normalmente a prestar serviços a seus
clientes e a emitir notas fiscais.
Há de se observar também que a determinação contida no artigo 11 da Lei no 8.218, de
1991, contempla a apresentação de arquivos digitais em meio magnético, nos termos do
artigo 2o da IN SRF no 86, de 2001, e do ADE no 15, de 2001, e não sua transmissão
pela internet, pelo que não se poderia aceitar como justificativa para o não atendimento
das intimações fiscais uma falta de certificação digital, possivelmente o que a
contribuinte esteja querendo aduzir. A propósito, as intimações fiscais esclarecem que
os arquivos deveriam ser apresentados, preferencialmente, em disco de CD-R ou DVD-
R.
Portanto, devem ser mantidas as exigências das multas regulamentares.
Responsável Solidário
No que tange à indicação do sócio administrador, Reinaldo Pereira, como responsável
solidário, observa-se que ela fundou-se nos artigos 124, incisos I e II, 134, inciso IV, e
135, incisos I e III, do Código Tributário Nacional, CTN (fls. 2.144 a 2.146):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
...................................................................................................................................
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
[...]
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
[...]
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Destes preceitos, entendo que não embasam corretamente a responsabilização solidária
do sócio administrador os artigos 124, II, 134, IV e 135, I, do CTN, uma vez que
Reinaldo Pereira, pela simples condição de inventariante do espólio de sua mãe, não
poderia ser responsabilizado pelos tributos devidos pela empresa em que sua mãe
participava, mesmo que ela fosse a sócia majoritária. O dispositivo legal é claro:
responde o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Pela mesma razão, deve
ser afastada a incidência dos artigos 124, II, e 135, I, do CTN.
No entanto, como demonstrado acima, restaram caracterizadas nos autos infrações
dolosas, pelo que, como preceitua o artigo 135, III, do CTN, devem responder
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica, sendo inconteste ainda o interesse comum do sócio
administrador, Reinaldo Pereira, nas situações que constituíram os fatos geradores das
exações, pelo que, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, deve ser
responsabilizado solidariamente pelos tributos devidos pela contribuinte.
Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas
pela contribuinte e pelo responsável solidário.
(assinado digitalmente)
Wilson Silva França Junior – Relator

Fl. 2514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Considerações Finais
Em relação ao agravamento da multa entendo que a exigência deve ser afastada
tendo em vista a apresentação de documentos pelo contribuinte durante o procedimento fiscal.
Conforme consta do TVF (efl. 2066):
O contribuinte não apresentou nenhum documento suporte da escrituração (documentos
da escrituração comercial e fiscal) do ano-calendário de 2008, exceto Notas Fiscais dos
serviços prestados pelo contribuinte. Os livros: DIÁRIO 2008, RAZÃO 2008,
BALANCETE 2008 deixados pelo contribuinte nesta repartição pública não estão
registrados, nem autenticados pelos órgãos competentes, conforme mencionamos nos
diversos termos emitidos durante a fiscalização e não tiveram ainda a sua regularização
(registro e autenticação nos órgãos competentes) e os Livros Fiscais não foram
apresentados. Também não foram apresentados os Arquivos Digitais da contabilidade
relativo ao ano-calendário 2008, conforme solicitados durante o procedimento de
fiscalização reiteradas vezes.
Considerando os documentos do processo e o relato fiscal acima, verifica-se que a
interessada atendeu a intimação entregando documentos (escrituração não registrada e notas
fiscais). Entendo, portanto que a multa agravada deve ser afastada.
É firme a posição deste colegiado neste sentido, conforme julgados abaixo:
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. O agravamento previsto no § 2o, do art.
44, da Lei no 9.430/96 somente deve ser aplicado nos casos em que o contribuinte
efetivamente deixar de atender às intimações da fiscalização. Nos casos em que a
resposta é incompleta ou insatisfatória improcede o agravamento. (Acórdão 1301-
002.145, de 31 de outubro de 2016)
MULTA AGRAVADA. O agravamento em 50% no percentual da multa de
lançamento de oficio somente se aplica quando comprovado que o sujeito passivo
não atendeu às intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas
com as atividades do fiscalizado. (Acórdão 1202-000.139, de 05 de março de 2015)
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA. Ainda que o contribuinte não
tenha apresentado todos os dados solicitados pela fiscalização, deve-se afastar a
multa agravada quando constatado que o Contribuinte não deixou de atender a
intimação específica para prestar esclarecimentos, que deve ser expressamente
formulada durante os trabalhos de auditoria. (Acórdão 1201-001.128, de 25 de
novembro de 2014)
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. O agravamento previsto no § 2o, do art.
44, da Lei no 9.430/96 somente deve ser aplicado nos casos em que o contribuinte
efetivamente deixar de atender às intimações da fiscalização. Nos casos em que a
resposta é incompleta ou insatisfatória improcede o agravamento. (Acórdão 1301-
002.145, de 31 de outubro de 2016)
MULTA AGRAVADA. O agravamento da penalidade só se mostra possível quando
presentes (ou ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o
procedimento fiscal de forma contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou
outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta, apresentado o que lhe
foi exigido e contribuído para que a execução fiscal se desenrolasse e chegasse ao
final, descabe o agravamento. (Acórdão 1402-002.511, de 17 de maio de 2017)
Fl. 2515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Ainda, o arbitramento foi realizado com base nas notas fiscais, considerando a
omissão de receitas, tendo em vista não ter sido apresentada à RFB a DIPJ do AC 2008,
tampouco constar débitos de IRPJ na DCTF no mesmo período. Assim, cabe destaque também
ao disposto nas Súmulas CARF reproduzidas abaixo:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-000.766, de 13/12/2010;
Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-07.922, de 27/01/2005;
Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-001.202, de 07/05/2013;
Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-000.993, de 03/10/2012;
Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no 1401-000.788, de 09/05/2012;
Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013; Acórdão no 103-23.005, de 26/04/2007;
Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão
no 101-94.147, de 19/3/2003
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Assim, entendo por assistir razão ao recorrente quanto à inexistência de infração a
caracterizar a possiblidade de agravamento da multa e dou provimento ao recurso para excluir o
agravamento.
Conclusão
Pelo exposto, VOTO por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar tão somente o agravamento da multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.087 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722410/2012-61

Fl. 2517
DF CARF MF
Documento nato-digital